Tribunal: TJMT
Processo: 1021659-10.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021659-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADEMAR RICCI - CPF: 257.240.709-44 (APELADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ADEMAR RICCI - CPF: 257.240.709-44 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – EXIGENCIA DE CHEQUE CAUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL – SITUAÇÃO DE AFLIÇÃO E ANGUSTIA PSICOLÓGICA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA E ATENDEDIMENTO À FINALIDADE RESSARCITÓRIA E PUNITIVA SENTENÇA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDOS. 1. Nos termos da Lei Estadual n. 8.851/2008, é proibida exigência de caução ou depósito de qualquer natureza, para possibilitar internamento de doentes em situação de risco de morte eminente, urgência e emergência, em hospitais da rede privada (artigo 1º). 2. O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de que
“gera dano moral indenizável a conduta do hospital que exige cheque caução para o atendimento emergencial de familiar, pois evidenciada a situação de vulnerabilidade do consumidor submetido a coação psicológica"
(AgInt no AREsp 1.569.918 /CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/6/2020). 3. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA e também por ADEMAR RICCI contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais
” (Proc. nº 1021659-10.2021.8.11.0041), ajuizada por ADEMAR RICCI contra HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA , julgou o pedido parcialmente procedente
“para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum”
;
a r. sentença impôs ao réu os ônus sucumbenciais, inclusive os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id nº 165105677).

O Hospital/Réu apresentou recurso de apelação junto ao Id. nº 165105682, sustentando, que
“não há qualquer indicativo nos autos de que o Hospital tenha negado atendimento ao Autor, mesmo porque, o paciente já estava sendo atendido e estava estabilizado quando foi informado ao Apelado que deveria efetuar um depósito antecipado caso optasse pela internação no estabelecimento Apelante”
afirmando que
“o paciente já estava sendo atendido, medicado, estabilizado e não apresentava quadro de emergência,
(quando)
foi informado que, caso optasse pela internação
(no hospital)
deveria efetuar o pagamento do depósito antecipado, ou, caso optasse pela transferência, seria providenciada pelo Hospital para a rede pública e/ou outro nosocômio privado, já que o mesmo já estava estabilizado e apresentava condições para tanto”
assim, alega ter restado configurado a ausência de ato ilícito a ser indenizado.

Alega, em todo caso, que a indenização foi arbitrada em valor excessivo, incompatível com a proporcionalidade e razoabilidade exigida para essas hipóteses.

Pede, assim, o provimento do recurso, pede a reformada da sentença e o julgamento de improcedência do pedido, ou, ao menos, redução do valor indenizatório e a readequação do termo inicial dos juros.

O autor/apelante apresentou recurso de apelação junto ao Id. nº 165105685 alegando que a indenização arbitrada pelo juiz não é suficiente e nem capaz de compensar o abalo moral sofrido, já que
“o hospital recorrido exigiu depósito caução, em plena pandemia de COVID-19, de um idoso de 79 anos como condição para a internação de emergência”
afirmando que,
“necessário se faz analisar o aspecto do quantum pecuniário a ser considerado e fixado, não só para efeitos de reparação do prejuízo, mas também sob o cunho de caráter punitivo ou sancionário, preventivo e repressor”
razão pela qual pede o provimento do recurso, para que o valor indenizatório seja majorado para R$ 500.000,00.

O réu ofertou as contrarrazões de Id. nº 165105687, enquanto o autor contrarrazoou junto ao Id. nº 165105688, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve por parte do HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, a exigência de antecipação do pagamento ou cheque, no valor de R$ 50.000,00 de ADEMAR RICCI, que apresentava fortes sintomas relacionados ao COVID-19, para consolidar sua internação.

Sobre o tema, a Lei Estadual n. 8.851/2008 estabelece:

“Art. 1º. Fica proibida a exigência de caução ou deposito de qualquer natureza, para possibilitar internamento de doentes em situação de risco de morte eminente, urgência e emergência, em hospitais da rede privada”

No caso, é possível constatar que em 27 de março de 2021, o autor, após apresentar fortes sintomas ao Covid-19, buscou atendimento de emergência no Hospital requerido, após ser atendido e medicado, foram realizados exames médicos, em que se identificou a necessidade de internação hospitalar para o tratamento do paciente, razão pela qual o Hospital exigiu cheque caução no valor de R$ 50.000,00, tendo em visto que o autor não possuía plano de saúde.

Da análise dos documentos do processo, observa-se que, em um primeiro momento, na chegada do autor ao Hospital, foi prestado o devido atendimento médico, com a realização de exames e ministração de medicamentos (cf. Id. nº 165105668 – pág. 1 -8).

Todavia, apesar de o Hospital ter prestado o atendimento sem a exigência de cheque caução, verifica-se que a urgência do caso persistiu, conforme
“Prontuário Eletrônico do Paciente”
(cf.Id. nº 165105668 – pág.17).

Constata-se, portanto, que o quadro de emergência do paciente continuou mesmo após o atendimento inicial realizado pelo hospital, de moda que a exigência de
“caução”
para a internação, no presente caso, configura ato ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento no sentido de que
“gera dano moral indenizável a conduta do hospital que exige cheque caução para o atendimento emergencial de familiar, pois evidenciada a situação de vulnerabilidade do consumidor submetido a coação psicológica"
(AgInt no AREsp 1.569.918

/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19/6/2020).

A conduta ilegal do apelante acarreta a ele o ônus de responder pelos danos advindos desse ato ilícito, os quais são presumidos e dispensam a produção de prova, ficando evidente o nexo de causalidade.

Nesse sentido este Egrégio já decidiu:

EMENTA:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXIGÊNCIA DE CHEQUE CAUÇÃO – ILEGALIDADE – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.
A exigência de cheque caução para internação de paciente em hospital, nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é considerada prática abusiva e expõe o consumidor a uma desvantagem exagerada em um momento de fragilidade. De acordo com a Lei Estadual n. 8.851/2008, é vedada a exigência de caução ou depósito para a prestação dos serviços de saúde, em situação de urgência e emergência. A exigência de entrega de cheque caução para o atendimento urgente de ente em unidade hospitalar presume um ato de coação psicológica e moral, de modo a permitir a reparação do dano ocorrido
(...)” (TJMT 0016403-55.2011.8.11.0041, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017). (
grifei
e negritei
)

Já no que se refere ao valor indenizatório, reafirmo, como já fiz em tantos outros casos, que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Com efeito, em reexame das circunstâncias envolvidas na hipótese dos autos, admito que a indenização fixada na sentença em R$ 15.000,00 atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação indenizatória, sendo valor razoável e ajustado às particularidades deste caso, além de se mostrar congruente com o que normalmente é arbitrado em situações semelhantes por esta eg. Corte.

Isto posto,
nego provimento
a ambos os recursos, mantendo intocada a r. sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023